Tribunal: TJES
Processo: 5008601-35.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008601-35.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA MARA ROCHA GONCALVES
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Sonia Mara Rocha Gonçalves em face de Oi Móvel S.A. – em Recuperação Judicial, visando a declaração de inexigibilidade de débitos relativos à prestação de serviços de telefonia e internet, supostamente cancelados pela autora em fevereiro de 2024, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da continuidade das cobranças mesmo após o alegado cancelamento dos serviços.

A sentença (ID 49880733) julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o pedido de cancelamento dos serviços, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado (ID 63407080), sustentando que restou demonstrado o cancelamento dos serviços, sendo o caso de inversão do ônus da prova diante da relação de consumo e da hipossuficiência da consumidora. Pleiteou ainda a concessão do benefício da justiça gratuita.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 64243852) kpugnando, preliminarmente, pela intimação da autora para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, e, no mérito, pela manutenção da sentença, alegando ausência de prova do cancelamento contratual e inexistência de ato ilícito.

A parte autora apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, diante da declaração de hipossuficiência firmada pela parte recorrente, que, em conjunto com o histórico de créditos de benefício previdenciário, demonstram a veracidade da declaração, preenchendo os requisitos para obtenção da justiça gratuita nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

O recurso não merece prosperar.

Verifico que a parte recorrente não enfrentou, de forma adequada, os fundamentos que alicerçaram a sentença recorrida, especialmente quanto à ausência de comprovação do alegado pedido de cancelamento dos serviços na data de 25/02/2024. Tal ponto era crucial, pois a sentença reconheceu a inexistência de provas mínimas que amparassem a versão apresentada pela autora.

A divergência central dos autos reside na data de solicitação do cancelamento dos serviços. Enquanto a autora/recorrente sustenta que teria realizado o pedido em 25/02/2024, a empresa recorrida informa que o cancelamento só foi efetivado em 15/03/2024, tendo apresentado telas sistêmicas que comprovam essa alegação.

Importa destacar que não há nos autos qualquer prova documental por parte da autora que comprove a solicitação em data anterior à admitida pela operadora, de modo que se mantém hígido o fundamento da sentença.

Ainda que se trate de relação de consumo, em que se admite a inversão do ônus da prova, é indispensável a apresentação de elementos mínimos de verossimilhança das alegações autorais, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Na hipótese dos autos, a autora limitou-se a alegações genéricas, sem apresentação de protocolo, print, e-mail, gravação de ligação ou qualquer outro indício de que o cancelamento teria sido solicitado no dia 25/02/2024, conforme alega.

Assim, diante da inexistência de comprovação do pedido de cancelamento na data indicada pela autora, e considerando que a operadora comprovou o efetivo cancelamento apenas em 15/03/2024, reputo que não há arcabouço probatório suficiente para declarar indevida a cobrança referente ao mês de março/2024, razão pela qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)